Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716772-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MINDA SILVA LEITE AGRAVADO: CV FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cláudia Minda Silva Leite contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e excluiu a agravante da demanda originária (ID no 92166654, proc. no 0724763-54.2020.8.07.0001). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 25957820, págs. 1-2). 3. A agravante pleiteia a desistência do recurso (ID no 25976473). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 25976473) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO